Tribunal: STF
Processo: RE 1368102
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - DISTRIBUIÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO HORÁRIO DE ENTREGA - ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO - REJEITADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - ENERGIA - COMPETÊNCIA DA UNIÃO - ATIVIDADES SECUNDÁRIAS E FISCALIZAÇÃO - ANEEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.



    O Município detém o poder de exigir e fiscalizar a efetiva aplicação das leis municipais, o que a torna parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança contra esse tipo de atuação.



    O horário de entrega das faturas de consumo de energia não pode ser determinado pelo ente municipal.



    A regulamentação e a fiscalização do serviço público de energia elétrica é da competência da ANEEL.



    REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - ENTREGA DAS FATURAS DE CONSUMO - ILEGIMITIDADE DO MUNICÍPIO - REJEITADA - FISCALIZAÇÃO - ANEEL - SENTENÇA RATIFICADA.



    A regulamentação e a fiscalização do serviço público de energia elétrica é de competência da ANEEL, e não cabe ao município limitar o horário de entrega das faturas de consumo” (págs. 1-2 do documento eletrônico 5).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 30, I, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar, de maneira explícita e clara, a matéria em exame nestes autos.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna.



    III – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.343.378-AgR/AP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional, federal e local, aplicável à espécie (Lei 9.427/1996 e Lei Municipal 5.309/2010). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    Por fim, observo que o recorrente não demonstrou de que forma o acórdão impugnado teria julgado válida lei local contestada em face de lei federal, de forma a ensejar o cabimento de apelo extremo com base na alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. Nessa linha, indico as seguintes decisões: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 1.257.315/SP e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator